Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE PROVA NA FASE RECURSAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter o colegiado se manifestado sobre ponto ou questão que deveria se pronunciar. Alega que o recorrido além de receber indenização por equipamentos usados como se novos fossem, ainda fará jus à correção monetária e juros, o que pode representar bis in idem.
2. Inicialmente, ressalto que a tese de bis in idem apresentada nos embargos tem como base a indenização arbitrada na sentença cumulada com a atualização monetária e juros legais. Ocorre que tal tese não foi apresentada no recurso, sequer houve impugnação da atualização monetária e juros legais isoladamente, de modo que não conheço do recurso, nessa parte.
3. Recurso tempestivo e parcialmente conhecido.
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
5. Restou claro no item 5 da ementa que os valores dos equipamentos arbitrados na sentença estavam corretos, já que o recorrente não apresentou prova dos valores dos equipamentos na contestação e sua produção na fase recursal é vedada, pois esgotada a fase instrutória.
6. Embargos de declaração PARCIALMENTE CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.